Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-13.2021.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-13.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 040.456.241-80 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.516.971-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.001.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 070.010.001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO PEREIRA NETO - CPF: 011.360.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMAO GOMES - CPF: 420.081.902-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE GOMES FERREIRA - CPF: 064.757.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIONE FERREIRA DA SILVA DE PAULA - CPF: 112.015.626-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO BISPO DE PAULA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 896.312.931-49 (VÍTIMA), RICARDO COUTINHO DA SILVA (VÍTIMA), VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (VÍTIMA), JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 836.928.002-15 (ASSISTENTE), FRANCILENE CAMPOS DA SILVA - CPF: 944.633.102-10 (ASSISTENTE), WYTINA SANT ANA DE OLIVEIRA AREVALO - CPF: 045.191.001-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO – PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO DO PRAZO MÍNIMO DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DE REAVALIAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A recomendação do laudo médico pericial não vincula a decisão do magistrado, podendo esse decidir contrariamente ao disposto no referido laudo de forma motivada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001486-13.2021.8.11.0025

APELANTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GLAUBER ANTÔNIO SANTANA DE OLIVEIRA foi denunciado em 17 de maio de 2021, pela prática dos delitos
de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima,
previsto no artigo
121, § 2°, inciso IV, do Código Penal e tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (três tentativas de homicídio) e; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo
14 da Lei no 10.826/03, pela seguinte prática delitiva (id. 165129244):

“FATO 01

No dia 10/04/2021, por volta das 20h, numa residência localizada na Rua Dom Pedro I, Bairro Palmiteira, nesta comarca, o denunciado, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Alexsandro Bispo de Paula, ocasião em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia ID 55551870 (fl.18-21).

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e lugar narradas no FATO 01, o denunciado, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Paulo Henrique Rodrigues, ocasião em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de ID 55551870 (fls. 28-30), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas Paulo e Ricardo entraram em luta corporal com o denunciado, oportunidade em que a arma de fogo caiu e todos fugiram do local.

FATO 3

Nas mesmas condições de tempo e lugar narradas no FATO 01, o denunciado, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ricardo Coutinho da Silva, ocasião em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de ID 55551870 (fl. 23-25), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas Paulo e Ricardo entraram em luta corporal com o denunciado, oportunidade em que a arma de fogo caiu e todos fugiram do local.

FATO 4

Nas mesmas condições de tempo e lugar narradas no FATO 01, o denunciado, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Valmir Ermes Vieira, ocasião em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de ID 55551865 (fl. 51-53), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas Paulo e Ricardo entraram em luta corporal com o denunciado, oportunidade em que a arma de fogo caiu e todos fugiram do local.

FATO 5

Em data não precisamente informada, mas certo que no primeiro bimestre do ano de 2021, nesta comarca, o denunciado adquiriu arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) pistola, .380, de um terceiro não identificado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual, posteriormente, foi utilizada nos crimes supracitados.

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

Por volta de quarenta minutos após ter chegado à residência da vítima Paulo, a qual fica ao lado do “Bar do Alê”, o denunciado, de inopino, sacou uma pistola e efetuou cerca de 11 (onze) disparos contra as vítimas.

O denunciado efetuou os primeiros disparos contra a vítima Alexsandro, que era a primeira pessoa que estava em sua frente, ocasião em que a atingiu na cabeça e causou sua morte instantânea.

Em seguida, o denunciado passou a efetuar disparos contra as demais vítimas, momento em que atingiu a virilha e a perna direita de Valmir, o abdômen de Ricardo e a perna direita de Paulo.

Diante disso, as vítimas Paulo e Ricardo entraram em luta corporal com o denunciado e o derrubaram, ocasião em que a arma de fogo caiu embaixo de uma mesa, oportunidade em que, enquanto o denunciado estava caído tentando pegar a arma de fogo, as vítimas fugiram do local.

O recurso que dificultou a defesa das vítimas é evidenciado em razão do denunciado ter, de surpresa, sacado a pistola e efetuado os disparos contra as vítimas”.

Em 16 de junho de 2021, foi pleiteado pela defesa do réu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão do laudo psiquiátrico juntado no id. 165129253, o qual diagnosticou a ocorrência de Surto Psicótico, CID 10: F29.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2021.

Em 02 de setembro de 2021, o Juízo
da Terceira Vara da Comarca de Juína
, negou o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (id. 165129274).

Em 15 de setembro de 2021, o magistrado determinou a realização do exame de insanidade mental e declarou suspenso o curso do presente processo, cancelando, consequentemente, a audiência designada (id. 165129288).

Foi juntado aos autos do incidente de insanidade mental de n. 1001184-81.2021.811.0025 laudo pericial de exame de insanidade mental, o qual concluiu que o acusado
“possui quadro compatível de psicose não orgânica não especificada, classificada no Cid 10 F29”.

Assim, em resposta aos quesitos oficiais, sugeriu pela sua internação por no mínimo um ano (id. 165129303).

Dado prosseguimento ao feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento tendo a defesa requerido somente a absolvição imprópria, com tese única de inimputabilidade do réu. O Ministério Público, do mesmo modo, pugnou somente pela absolvição imprópria, ressaltando ainda a necessidade da aplicação da medida de internação.

Desse modo, foi proferida
sentença pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína que absolveu sumariamente o acusado, com fulcro nos artigos 415, inciso IV, parágrafo único, do Código de Processo Penal c/c 26,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, por um prazo mínimo de 03 (três) anos
(id. 165129498).

Irresignada, a defesa de Glauber Antônio Sant ́ana de Oliveira, nas suas razões recursais, requer
a diminuição do prazo mínimo de reavaliação da medida de segurança para 01 (um) ano
(id. 165129493).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id. 165129507)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 166975651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, o
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína que absolveu sumariamente o acusado, com fulcro nos artigos 415, inciso IV, parágrafo único, do Código de Processo Penal c.c 26,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, por um prazo mínimo de 03 (três) anos
consignando que
“o crime foi cometido com violência incomum, tratando-se de quadro de absoluto desespero entre os envolvidos e vítimas, umas da quais fatal, quando o acusado descarregou toda a munição de sua pistola .380”.

Inconformado, busca o apelante
a diminuição do prazo mínimo de reavaliação da medida de segurança para 01 (um) ano, por ausência de fundamentação.

Com efeito, o §1o do artigo 97, do Código Penal prevê que:
“A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Ressalte-se, ainda, que a necessidade de reavaliação da medida de segurança aplicada não deve se pautar pela gravidade do delito cometido pelo réu, mas no conceito de periculosidade do agente.

Nesse sentido:

Recurso "ex officio". Homicídio. Materialidade e autoria comprovadas. Incidente de insanidade mental. Inimputabilidade. Absolvição sumária. Medida de segurança. Prazo mínimo de internação de três anos. Reavaliação da periculosidade. Ausência de fundamentação. Redução do prazo de reavaliação para um ano. Para fixação do prazo de reavaliação é necessário investigar se o período imposto está devidamente fundamentando e se a fundamentação é coerente com o conteúdo da própria decisão. Prazo de um ano para reavaliação da medida que se mostra mais acertado, eis que a gravidade do delito não é parâmetro para aferição da duração do prazo mínimo da medida de segurança, da mesma forma não é a quantidade de pena prevista para o fato. A desinternação está condicionada à reavaliação do agente e a consequente indicação da cessação de periculosidade. Tal avaliação deve ocorrer em menor espaço de tempo possível, previsto na lei. Fixação do prazo de um ano para a reavaliação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-RJ - REEX: 00648473320058190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA CRIMINAL, Relator: GERALDO LUIZ MASCARENHAS PRADO, Data de Julgamento: 15/05/2007, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2007)

Vale mencionar, ainda, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“É indeterminado o tempo de duração da medida de segurança, perdurando sua execução enquanto não cessada a periculosidade do agente. Deve o juiz, porém, fixar um prazo mínimo de sua duração, entre um e três anos, qualquer que seja o ilícito praticado, a fim de se providenciar, em seu término, o exame de cessação da periculosidade. Deixou a lei de relacionar o prazo mínimo da medida de segurança com a quantidade da pena privativa de liberdade que seria imposta ao autor do fato. O critério para fixação do prazo entre os limites legais depende da gravidade da doença mental, da possibilidade ou impossibilidade de recuperação da saúde mental e da duração do tratamento curativo necessário no caso”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado 5a edição São Paulo: Atlas, 2005, página 722).

Com efeito, o grau de periculosidade do réu está demonstrado no laudo
do incidente de insanidade mental de n. 1001184-81.2021.811.0025, não havendo dúvidas
de que a conduta do réu traz risco à sociedade, diagnosticando o recorrente com
quadro compatível de psicose não orgânica não especificada, classificada no Cid 10 F29
, recomendando a internação do apelante por um prazo mínimo de um ano.

Contudo, deve-se salientar que a recomendação do laudo médico pericial não vincula a decisão do magistrado, podendo esse decidir contrariamente ao disposto no referido laudo de forma motivada.

No caso concreto, entendo que a fixação do prazo inicial para reavaliação da internação pelo prazo estabelecido na sentença, justifica-se pelo comportamento do apelante que, sem qualquer motivo, com violência exacerbada, efetuou disparos de arma de fogo, de forma aleatória, finalizando a sua ação somente quando encerrada sua munição.

Dessa forma, constato que a medida de segurança consistente em internação psiquiátrica em clínica especializada, deve ser mantida pelo período mínimo de 03 (três) anos, em conformidade com os limites mínimo estabelecidos no artigo 97, §1o, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para
manter em 03 (três) anos o tempo mínimo de reavaliação da medida de segurança imposta ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023